Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600157-94.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SHEILA CRISTINA DE LIMA CARNEIRO FELIPE
Órgão julgador: RECORRENTE: SHEILA CRISTINA DE LIMA CARNEIRO FELIPE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600157-94.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/10/2020
Processo referência: 0600157-94.2020.6.16.0186
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600157-
94.2020.6.16.0186 (DRAP nº 0600107-68.2020.6.16.0186) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Sheila Cristina de Lima Carneiro Felipe, para concorrer ao cargo de Vereador.
(Indeferimento do Registro de candidatura de Sheila Cristina de Lima Carneiro Felipe, ao cargo de
vereador, pelo partido Progressistas - PP (11 - PP), sob o número 11333, no município de
Colombo/PR, sob o fundamento de não ter atendido à condição de elegibilidade relativa à quitação
eleitoral, prevista no art. 28 da resolução TSE 23.609/2019, visto que não apresentou suas contas
de campanha de 2016. Ainda que haja pedido de regularização acompanhado das peças da
prestação de contas, tal hipótese não implica em reanálise das contas, e muito menos enseja a
emissão da certidão de quitação eleitoral no período anterior ao final do mandato, podendo a
quitação ser emitida somente após esse período, conforme dispõe o art. 73 da Resolução TSE
23.463/2015; Ref. Autos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais - RROPCE nº 0600056-57.2020.6.16.0186; recurso com pedido de tutela antecipada
recursal ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SHEILA CRISTINA DE LIMA CARNEIRO FELIPE
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13309
116
25/10/2020 17:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.589

RECURSO ELEITORAL 0600157-94.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: SHEILA CRISTINA DE LIMA CARNEIRO FELIPE
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO
PREENCHIDA. CONTAS NÃO PRESTADAS.
ELEIÇÕES DE 2016. IMPEDIMENTO. FINAL
LEGISLATURA. SÚMULA TSE Nº 42. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO
DE
CONTAS
NÃO
PRESTADAS. NÃO SUPRE A FALHA. NÃO
PROVIMENTO.
1. A falta de prestação de contas enseja o
impedimento de se obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura
para a qual concorreu, quando regularizada
durante aquela, e, indefinidamente até a
efetiva regularização das contas julgadas
como não prestadas.
2. Eventual regularização da prestação de
contas durante o período da legislatura para a
qual concorreu, não enseja a imediata quitação
eleitoral, devendo-se aguardar a data final da
legislatura respectiva.

DECISÃO
Num. 13309116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 17:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517134280100000012745092
Número do documento: 20102517134280100000012745092

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura apresentado pelo Partido Progressista - PP
em favor de Sheila Cristina de Lima Carneiro Felipe, que pretende candidatar-se ao cargo de vereadora no
Município de Colombo/PR.
Por sentença, o juízo da 186ª Zona Eleitoral indeferiu o pedido em razão de a pretensa candidata
não possuir quitação eleitoral, uma vez que não prestou contas da campanha eleitoral em 2016.
Inconformada, interpôs Recurso Eleitoral aduzindo que protocolou pedido de regularização de
prestação de contas [Pet. nº 0600056-57.2020.6.16.0186] atualmente em fase de análise de documentação.
Sustenta que de acordo com o art. 28 da Resolução TSE nº 23.609/19 a certidão de quitação eleitoral não
é obrigatória no presente caso uma vez que é possível atestar, via sistema, a regularização das contas.
Pugna pela reforma da sentença a fim de deferir-se o registro.
O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido e na sequência a Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 11/10/2020 (id. 11601866) e as razões foram protocoladas no dia 14/10/2020
(id. 11601966). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO,
passando de plano à sua análise.
A sentença de primeiro grau indeferiu o registro de candidatura em razão de a
pretendente não possuir quitação eleitoral uma vez que não prestou contas nas eleições de
2016.
Conforme relatado, a Recorrente aduz que protocolou pedido de regularização de
prestação de contas [Pet. nº 0600056-57.2020.6.16.0186] atualmente em fase de análise de
documentação. Sustenta que de acordo com o art. 28 da Resolução TSE nº 23.609/19 a
certidão de quitação eleitoral não é obrigatória no presente uma vez que é possível atestar, via
sistema, a regularização das contas. Pugna pela reforma da sentença a fim de deferir-se o
registro.
Sobre o tema versado nos autos, a Resolução TSE nº 23.463/2015, que
regulamentou a arrecadação, gastos e prestações de contas no pleito de 2016, impedia ao
Num. 13309116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 17:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517134280100000012745092
Número do documento: 20102517134280100000012745092

candidato cujas contas não foram prestadas de obter certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura.
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas;
Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula TSE nº 42:
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
No caso dos autos, em que pese a requerente tenha ajuizado petição de
regularização de contas não prestadas, de acordo com a norma, o fato de pesar em seu
desfavor decisão judicial transitada em julgado que declarou as contas como não prestadas
para o pleito de 2016 a impede de obter certidão de quitação eleitoral pelo menos até o término
da legislatura, o que ocorrerá somente em 31/12/2020.
Ainda que lograsse obter decisão judicial favorável em tempo hábil na Petição nº
0600056-57.2020.6.16.0186, tal fato, por si só, não seria suficiente a ensejar a obtenção do
pressuposto de elegibilidade, dada a expressa vedação legal, que mantém a falta de quitação
eleitoral até 31/12/2020, mesmo depois da regularização.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600157-94.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: SHEILA CRISTINA DE LIMA CARNEIRO
FELIPE - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829,
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - PR0082414 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
Num. 13309116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 17:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517134280100000012745092
Número do documento: 20102517134280100000012745092

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13309116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 17:14:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517134280100000012745092
Número do documento: 20102517134280100000012745092